Tribunal: TJDFT
Processo: 0740033-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740033-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERALDO DE SOUSA MARTINS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a pretensão suscitada nas contrarrazões ao ID 70816884 (pág. 3), de aplicação ao recorrente da multa prevista no §2o do art. 77 e seguintes do CPC. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora